Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. TEMA 1.106 DO STJ. ARTIGO 44, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RECONVERSÃO INCABÍVEL. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. REINCIDENTE. PAGAMENTO DE METADE DA PENA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese n. 1106, no âmbito dos recursos repetitivos: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
2. Além disso, dispõe o artigo 44, § 5o, do Código Penal que, “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.
3. No caso dos autos, o apenado deve cumprir duas penas de prestação pecuniária e uma de reclusão em regime inicial fechado, sendo, portanto, possível o cumprimento simultâneo das sanções penais.
4. No que concerne ao pedido de indulto com fundamento no art. 2o, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023, o agravante é reincidente e não cumpriu o requisito de cumprimento de mais da metade das penas de prestação pecuniária até 25 de dezembro de 2023.
5. Recurso parcialmente provido.